Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL ÚNICO. FIM RESIDENCIAL. RECONHECIMENTO. MEAÇÃO. ESFORÇO COMUM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A lei não impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio do cônjuge sobrevivente. A única condição é que não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais.
2. O art. 612 do Código de Processo Civil prevê que o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.
3. A análise da efetiva participação do companheiro na construção do patrimônio e do correto período de constituição da união estável é matéria que demanda dilação probatória e não pode ser abordada no procedimento de inventário.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.